Tribunal: TJMT
Processo: 1038790-61.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038790-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELANTE), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUELI ROLF - CPF: 615.992.711-68 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA APARÊNCIA – CADEIA DE CONSUMO – PARTE LEGÍTIMA - DESCONTO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA DE REGULARIDADE DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Pela Teoria da Aparência (Art. 34 do CDC) ao consumidor é permitido demandar contra qualquer um dos integrantes da cadeia de consumo.

2. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

3. Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no salário estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.

4. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.

5. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais
in re ipsa.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1038790-61.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SUELI ROLF

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A
em face de sentença proferida nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais nº 1038790-61.2022.8.11.0041 - 7ª Vara cível da comarca de Cuiabá/MT, promovida por
SUELI ROLF
, em que se julgou
“PROCEDENTE os pedidos iniciais formulados pela parte Requerente SUELI ROLF, em face de ASPECIR PREVIDÊNCIA e BANCO BRADESCO S/A, ante a existência da comprovação na falha na prestação do serviço, e por consequência, DECLARAR a inexistência do débito discutido, descrito (Id. 100178081) e cancelamento do contrato apólice seguro (Id. 104903856) que originou o desconto. CONDENO as partes Requeridas solidariamente à devolução do desconto efetuado junto aos proventos da parte Autora, de FORMA SIMPLES no valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ). CONDENO ainda a partes Requeridas solidariamente ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (desconto) e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. CONDENO também solidariamente as partes Requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.”.
(id. 209053196).

O Banco afirma, preliminarmente, que
“é parte ilegítima para figurar o polo passivo da presente demanda, posto que não possui qualquer envolvimento com a ASPERCIR – UNIÃO SEGURADORA, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros. Desta forma, o Banco Bradesco não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte recorrida, de modo que não há como se falar que este requerido teve qualquer participação no suposto dano suportado”.

No mérito, argumenta que
“a devolução dos valores descontados da conta-corrente da parte recorrida. Ocorre que a devolução é indevida, uma vez que no Banco não possuí relação com o negócio firmado entre a autora e a ASPERCIR – UNIÃO SEGURADORA, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros.”.

Defende que
“não há que se falar em dano moral, pois em momento algum a parte autora comprovou o dano moral suportado,, não podendo, portanto, se falar em indenização”.

Subsidiariamente ao afastamento do dano moral, pede que
“a redução do quantum indenizatório para valor mais condizente a situação havida nos autos, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”.

Em suma, pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos da inicial (id. 209495198).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 209495202).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Insurge o apelante, alegando a sua ilegitimidade passiva, mas não prospera os argumentos lançados pelo apelante, haja vista que pela Teoria da Aparência (Art. 34 do CDC) ao consumidor é permitido demandar contra qualquer um dos integrantes da cadeia de consumo.

“Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

In casu
, verifica-se que os descontos ocorreram diretamente na conta corrente da parte autora, ora apelada, de forma que, como bem apontou o juízo singular, o banco
“não traz aos autos a autorização da parte Autora ou da empresa que legitima a cobrança/desconto é solidariamente responsável pelo defeito na prestação de serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a legalidade de tais descontos.”.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA –

MÉRITO – COBRANÇA DE SEGURO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NESSE PONTO –LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO – CONFIGURADAS - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que todos aqueles que atuam na cadeia de consumo são solidariamente responsáveis, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7º, do Código de Defesa do Consumidor. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada. A cobrança de valores por seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização percebida. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em valor que represente a justa contraprestação pelo trabalho exercido pelo defensor, vedando-se a sua fixação em montante irrisório. Para fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixá-lo em quantia suficiente e justa para a remuneração do trabalho do advogado. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.”
(N.U 1038566-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 04/05/2024)

Logo, a parte é manifestamente legítima a responder a presente ação.

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A
em face de sentença proferida nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais nº 1038790-61.2022.8.11.0041 - 7ª Vara cível da comarca de Cuiabá/MT, promovida por
SUELI ROLF
, em que se julgou
“PROCEDENTE os pedidos iniciais formulados pela parte Requerente SUELI ROLF, em face de ASPECIR PREVIDÊNCIA e BANCO BRADESCO S/A, ante a existência da comprovação na falha na prestação do serviço, e por consequência, DECLARAR a inexistência do débito discutido, descrito (Id. 100178081) e cancelamento do contrato apólice seguro (Id. 104903856) que originou o desconto. CONDENO as partes Requeridas solidariamente à devolução do desconto efetuado junto aos proventos da parte Autora, de FORMA SIMPLES no valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ). CONDENO ainda a partes Requeridas solidariamente ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (desconto) e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. CONDENO também solidariamente as partes Requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.”.
(id. 209053196).

A autora disse, na inicial, que
“é titular da conta corrente n.8519-7 agencia n. 2793 junto ao banco requerido, na qual recebe seu benefício previdenciário”.
E que
“tem sido descontado pela empresa requerida, sob o título “pagto eletron cobrança” produto/serviço que a autora jamais contratatou”.

Esclareceu que jamais solicitou algum serviço com a requerida, e nunca recebeu cópia do contrato, sendo evidente o prejuízo sofrido em razão de algo não solicitado e nunca recebido, e por isso, o Banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, e restituição em dobro dos valores descontados.

Pediu, em suma, a nulidade da contratação, devolução de
montante descontado e compensação por dano moral.

O banco/réu rebateu com as mesmas teses lançadas no presente recurso.

Finalizada a fase postulatória, o juiz
a quo
julgou o pedido do autor procedente porque o Banco não apresentou o instrumento contratual que comprovariam as contratações, decidindo por declarar a inexistência da relação jurídica com a consequente condenação ao valor de R$ 10.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como a determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial, e ainda a restituição simples das parcelas indevidamente descontadas de sua remuneração.

Pois bem.

É inquestionável que entre a autora e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), as quais, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, porém, o Banco/réu não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco não apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados, sequer trouxe qualquer documento de cunho probatório para os autos do caderno processual a fim de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pela autora, e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer à condenação arbitrada pela sentença, até porque o Banco sequer sustenta e comprova a contratação, se limitando a dizer que os descontos são regulares e que a parte autora pactuou com a contratação.

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos identificados na remuneração da autora.

Sobre os danos morais, é inegável que a realização de descontos indevidos na sua remuneração, com subtração inesperada e indevida de valores, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, humilhação e dor moral.

Esse é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)”
(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)”
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.”
(TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

Nesse interim, os descontos indevidos no provento da autora que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba remuneratória enseja dano moral, já que diminuiu indevidamente o poder de provisão ao seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, quando considerada a natureza alimentar do salário.

Assim, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a autora nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, aposentada, idosa e do outro, instituição financeira de notório porte), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos, mas também não podem servir de fonte de enriquecimento indevido.

Sopesadas as particularidades citadas, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrados pelo juízo
a quo
, atende o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Quanto à restituição,
“a jurisprudência da Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano justificável, circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012”
(STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 508.856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 4/9/2014, DJe 11/9/2014).

Assim, poderia o magistrado
a quo
ter fixado a restituição dobrada por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos na remuneração da parte autora), porém, fixado na modalidade simples e, portanto, mantém-se a sua imposição.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
ambos os recursos.

Mantenho os honorários, pois fixados em percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024